Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), M. N. D. F. - CPF: 104.984.721-08 (AGRAVANTE), MAELY CARVALHO NUNES - CPF: 032.258.211-36 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ATEVALDO FARIAS DE MORAES registrado(a) civilmente como ATEVALDO FARIAS DE MORAES - CPF: 378.252.241-91 (AGRAVADO), MAELY CARVALHO NUNES - CPF: 032.258.211-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALINA FARIAS DE MORAES - CPF: 303.704.771-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE MORAES - CPF: 378.252.321-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ATEVALDO FARIAS DE MORAES registrado(a) civilmente como ATEVALDO FARIAS DE MORAES - CPF: 378.252.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ILEGITIMIDADE E PLEITO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA ÀS AGRAVADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA NO INVENTÁRIO – AFERIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – BENS DO INVENTARIANTE QUE NÃO SÃO VERIFICADOS – VULTOSOS BENS DO ESPÓLIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- A matéria referente à ilegitimidade e indeferimento da justiça gratuita às agravadas não foi enfrentada na decisão agravada, de modo que sua análise neste momento seria supressão de instância. Ademais, houve a perda do interesse neste ponto quando o juiz exclui dos autos as agravadas posteriormente.

2-
“
O pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus”
(TJDF; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717764-88.2020.8.07.0000; 16/09/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021